Tribunal: TJSP
Processo: 2095986-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela. Fase de cumprimento de sentença. Plano de saúde. Decisão que determinou a intimação da Executada para dar início ao cumprimento de sentença. Insurge-se a Empresa Agravante em face da Decisão agravada, sob a alegação de que a pretensão contida no cumprimento de sentença não foi objeto dos Autos Principais.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela. Fase de cumprimento de sentença. Plano de saúde. Decisão que determinou a intimação da Executada para dar início ao cumprimento de sentença. Insurge-se a Empresa Agravante em face da Decisão agravada, sob a alegação de que a pretensão contida no cumprimento de sentença não foi objeto dos Autos Principais. Tratamento multidisciplinar (fonoaudiologia especializada em comunicação alternativa método podd book + promt nível II) recomendado expressamente pelo Médico em razão da delicada situação de saúde do Agravado (portador de paralisia cerebral devido prematuridade e anoxia neonatal). Título executivo não limitou o tratamento multidisciplinar ao Autor. Ofensa à coisa julgada não verificada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000480533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095986-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR CRUZ AZUL
SAÚDE, é agravado GABRIEL LINS RIBEIRO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso; vencido o relator , o qual declarará voto. ,
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), PENNA MACHADO, vencedor, GIFFONI
FERREIRA, vencido e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 12849
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2095986-49.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
CRUZ AZUL SAÚDE
AGRAVADO: GABRIEL LINS RIBEIRO (MENOR REPRESENTADO POR
SUA CURADORA)
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ “A QUO”: ANDERSON SUZUKI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer
com pedido de antecipação de tutela. Fase de cumprimento de
sentença. Plano de saúde. Decisão que determinou a intimação
da Executada para dar início ao cumprimento de sentença.
Insurge-se a Empresa Agravante em face da Decisão agravada,
sob a alegação de que a pretensão contida no cumprimento de
sentença não foi objeto dos Autos Principais. Tratamento
multidisciplinar
(fonoaudiologia
especializada
em
comunicação alternativa método podd book + promt nível II)
recomendado expressamente pelo Médico em razão da delicada
situação de saúde do Agravado (portador de paralisia cerebral
devido prematuridade e anoxia neonatal). Título executivo não
limitou o tratamento multidisciplinar ao Autor. Ofensa à coisa
julgada não verificada. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fls. 69 (Autos Principais) que, nos Autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido
de tutela antecipada, determinou a intimação da Executada para dar cumprimento a
respeitável sentença, notadamente, em prestar e custear o tratamento multidisciplinar em
favor do Agravado, consistente em fonoaudiologia especializada em comunicação
alternativa método podd book + promt nível II.
Insurge-se a Agravante, alegando, em síntese, que a prescrição de
nova terapia não abrangida pela Ação Principal não pode ser objeto de pedido de
cumprimento de sentença. Assevera que o suposto direito do Agravado não se mostra
certo, na medida em que o tratamento pela técnica almejada (indicado no cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de sentença), não tem previsão no rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional
de Saúde. Por fim, requer o provimento do Recurso para reforma da r. Decisão
hostilizada.
Agravo processado, com a concessão do efeito suspensivo pleiteado
(fls. 17), com apresentação de Contraminuta às fls. 22/34.
É o breve Relatório.
Respeitadas as razões do inconformismo exaradas, o Recurso
interposto não merece provimento.
Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação
de tutela (em fase de cumprimento de sentença) movida por GABRIEL LINS
RIBEIRO, representado por sua genitora, em face de “CRUZ AZUL SAÚDE”,
objetivando a realização dos tratamentos indicados por sua Médica, tendo em vista que
a não realização das terapias indicadas poderá ocasionar regressão no estado de saúde
do Autor.
A respeitável sentença julgou procedente a Ação para “condenar a Ré
a prestar para o Autor o tratamento prescrito, por Profissionais de sua rede
credenciada, ou, não havendo, custear o tratamento por Profissionais da rede não
credenciada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) no caso de
descumprimento, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida nos
Autos”.
Na fase de cumprimento de sentença, o Agravado necessitou de
tratamento
multidisciplinar
consistente
em
fonoaudiologia
especializada
em
comunicação alternativa método podd book + promt nível II, por conseguinte, houve
por bem o Douto Magistrado “a quo” determinar a intimação da Executada para dar
cumprimento a r. sentença.
Insurge-se a Empresa Agravante em face da Decisão agravada, sob a
alegação de que a pretensão contida no cumprimento de sentença não foi objeto dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autos Principais.
Frise-se que o título executivo não limitou o tratamento
multidisciplinar, aliás, expressamente consignou que: “Cabe à Ré prestar ou custear
todo o tratamento multidisciplinar prescrito ao Autor, pois indispensável para a
melhoria da sua qualidade de vida. Vale ainda destacar que eventuais dúvidas acerca
do número de sessões necessárias ou do tempo de duração do tratamento deverão ser
esclarecidas diretamente com o Profissional que atende o Autor, porquanto tais
aspectos são inerentes ao tratamento médico por ele prescrito”. (fls. 457 dos Autos
Principais).
No caso vertente, há Relatório Médico (fls. 04) que descreve
expressamente a necessidade da terapia (fonoaudiologia especializada em comunicação
alternativa método podd book + promt nível II) para o Agravado (atualmente com 09
anos de idade) devido à fragilidade de sua saúde, pois é portador de paralisia cerebral
devido a prematuridade e anorexia neonatal.
Assim, descabida a alegação de que a Decisão ora agravada ofende a
coisa julgada formada na Ação Cominatória, pois houve pedido expresso para que fosse
acobertado o tratamento do qual o Agravado necessita, bem como determinado por
sentença.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional.
Ante o exposto, por maioria de votos, NEGA-SE PROVIMENTO ao
Agravo de Instrumento interposto, mantida na íntegra a Respeitável Decisão agravada,
pelos próprios e jurídicos fundamentos já na oportunidade explicitados.
PENNA MACHADO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29017/2020
Agravo de Instrumento no 2095986-49.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Associação Assistencial de Saúde Suplementar Cruz Azul
Saúde
Agravado: Gabriel Lins Ribeiro
Interessado: Luciana Lins Coelho
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29017
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, a insurgência está em obra de se receber, pesar do
entendimento de Primeiro Grau; ver que existe Titulo Judicial que mandou a
fornecimento de atendimento específico, tudo de acordo com os procedimento
discutidos no feito de conhecimento, inadmissivel que a decisão modifique matéria já
analisada, necessario integral cumprimento do determinado na R. sentenca executada.
Assim, tendo em vista que a propria Agravada confirma da prescrição
de atendimento específico, inviavel o custeio do tratamento alternativo; se entende a
Reqda. que o quadro de saude da menor foi modificado, deve aforar a medida correta
para a revisao do atendimento ofertado, com ampla instrucao e contraditorio, e nao
realizar a modificacao unilateralmente - o que nao consulta o Direito.
No mais, em verdade, a obrigacao do Judiciario esta em arredar
qualquer possibilidade – inda que em tese – de violacao ao Principio insculpido no Art.
884 do Codigo Civil; e a sentença não pode ser um cheque em branco com autorizar
qualquer medicamentação, necessária cuidadosa análise dos termos contratuais, e dos
ítens do processo.
Por minha decisão, DEFERIA-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
11295D96
6
7
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
10DEE816
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2095986-49.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.